Tribunal: TJES
Processo: 5002611-97.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002611-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCOS JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REAGENDADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor relata que, em decorrência de demora da requerida em autorizar procedimento cirúrgico de hérnia inguinal, teve sua cirurgia adiada em 14 dias. Requer indenização por danos morais. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pleitos autorais, condenando a ré no pagamento do montante de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. A ré pleiteia, em recurso inominado, seja reformada a sentença para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, restou demonstrada pelo requerente a efetiva ocorrência de demora excessiva por parte da Recorrente na autorização de procedimento cirúrgico, em descumprimento com os prazos previstos na legislação de regência. Merece destaque que a requerida em contestação defendeu que o prazo para autorização era de 10 dias úteis (id. 9084344 – pág. 11) e confessou que a autorização se deu com atraso de um dia. No recurso inominado, alega-se que o prazo é de 21 dias úteis e foi observado (id. 9084367 – pág. 8). Assim, deixo de analisar tais alegações, por se tratar de inovação recursal e estar em contradição com a defesa apresentada pela própria ré.

5. A necessidade de reagendar o procedimento do autor agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente, uma vez que se encontrava em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada, cujo tratamento demandava a cirurgia em questão.

6. Ademais, em que pese sustentar a Recorrente que não houve perda de prazo para a autorização, inexiste nos autos suporte probatório para tal alegação. A ré sequer se esforça em apontar a razão pela qual houve a necessidade de reagendar a cirurgia do autor.

7. Nesse sentido, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, tenho que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)